Tribunal: TJMT
Processo: 1026790-21.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026790-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOAQUIM CURVO NETO - CPF: 000.789.491-06 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA A ABSTENÇÃO E/OU BAIXA DE ANOTAÇÃO JUNTO AO REFIN DE DÉBITO SUSPENSO POR DECISÃO JUDICIAL – RESTRIÇÃO DE CRÉDITO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO (AVALISTA) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMDA – RECURSO PROVIDO.

1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

2. Estando a existência do débito gerador da negativação controvertida em Juízo, não é razoável manter o nome do devedor mau pagador no banco de dados de órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a própria existência da dívida pode ser afastada com o provimento final.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOAQUIM CURVO NETO
,

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
nos autos da
Ação Indenizatória n. 1036042-22.2023.8.11.0041
,
indeferindo
o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

O Agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao indeferir a tutela de urgência pretendida, na medida em que o débito que deu ensejo à restrição de crédito debatida na inicial de indenização é objeto da Ação Revisional de Contrato -
Proc. n.º 1025069-08.2023.8.11.0041
, manejada pela devedora principal -
GLOBALMAX INDÚSTRIA PLASTICA LTDA
, em face de BANCO DAYCOVAL S/A, ora Agravado, ação essa que foi julgada parcialmente procedente para confirmar a liminar concedida no sentido de suspender os efeitos da mora e da restrição cadastral.

Nesse contexto, o Agravante alega, em síntese, que
“o fundamento adotado na decisão é incorreto, uma vez que se fosse verdadeiro significaria dizer que, mesmo com a procedência da Ação Revisional ajuizada pelo devedor principal, o banco credor poderia exigir dos devedores solidários a integralidade da dívida declarada abusiva, revisada e novada em ação anterior, violando-se a coisa julgada material”
, razão pela qual interpôs o presente agravo de instrumento com fundamento na demonstração da probabilidade de direito debatido nos autos principais.

Nessa trilha, o Agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal para,
dar

provimento
à pretensão consistente na
reforma
da decisão que, lastreada por erro de julgamento, afastou indevidamente a probabilidade do direito do autor que, realmente, detém essa prerrogativa de reclamar o seu direito em juízo
.

Preparo recursal recolhido (id. 190514183).

Por meio da decisão id. 172767186, em sede de cognição sumária, o pedido de concessão de medida liminar foi indeferido por não restar comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a concessão de medida extrema
inaudita altera pars
.

A Agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 195459652) sustentando, em sede de preliminar, a perda do objeto, tendo em vista que a liminar concedida nos autos da ação revisional promovida pela GLOBALMAX foi cumprida em face da empresa e do Agravante, para tanto colacionou no corpo das contrarrazões
“prints”
de telas sistêmicas de consulta junto ao SERASA e ao SCR-Bacen.

E, no mérito, sustenta que o Agravante não foi parte nos autos da ação revisional, logo a tutela para a suspensão dos efeitos da mora e da restrição cadastral foi concedida apenas em favor da empresa GLOBALMAX, e que o Agravante teria agido sorrateiramente ao ajuizar a

ação de indenização, após a prolação da sentença nos autos da ação revisional, pois ainda estava pendente o prazo para a interposição de recurso.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada está correta e, por isso, deve ser mantida, uma vez que a via eleita pelo Agravante - ajuizamento da ação de indenização -

é incorreta e representa nítida tentativa de conseguir ilicitamente benefício que não lhe diz respeito, uma vez que não compôs o polo ativo da demanda revisional.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – DA PERDA DO OBJETO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A Agravada arguiu, em sede de preliminar, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento em razão da baixa das anotações do débito discutido nos autos principais, para tanto colacionou no corpo das suas contrarrazões uma captura de tela sistêmica de consulta promovida junto a SERASA e ao SCR-Bacen.

Contudo, a tutela pretendida possui dois comandos, quais sejam: i) a suspensão e/ou baixa da anotação do nome do Agravante dos cadastros de proteção ao crédito, em especial o REFIN e ii) a abstenção de novas anotações; logo, ainda que a Agravada tenha de fato promovido a baixa das anotações no nome do Agravante do débito
subjudice
, nada obsta que novas anotações sejam promovidas, razão pela qual há interesse recursal quanto ao pedido de abstenção de novas anotações.

Não bastasse isso, vale lembrar que a tese de perda do objeto da ação não foi apreciada pela decisão agravada e, nesse contexto,
não é dado ao e. Tribunal analisar matéria ou prova sobre a qual o Juízo
a quo
não se manifestou,
sob pena de incorrer em supressão de instância
.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – PREENCHIMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não cabe admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(...)”
(TJ-MT - AI: 10164294220238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

(Destaquei)

Com essas considerações,
REJEITO a preliminar de perda do objeto
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da
Ação Indenizatória n. 1036042-22.2023.8.11.0041
,
indeferindo
o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, para determinar que a requerida se abstenha de inscrever o nome do requerente no cadastro de inadimplentes, bem como remova as anotações efetivadas, relativamente aos débitos questionados nos autos da Ação Revisional n. 1025069-08.2023.8.11.0041, e que, por força de ordem judicial, encontram-se suspensos, sob pena de arbitramento de multa cominatória.

No caso em tela, em que pese o indeferimento monocrático do pedido de antecipação de tutela recursal, entendemos, em sede de julgamento do mérito recursal, que a decisão agravada deve ser reformada.

Isto porquê, compulsando detidamente os autos, com as contrarrazões apresentadas pela Agravada, restou comprovado que a Agravada promoveu uma anotação de pendência bancária no nome do Agravante de um débito cuja exigibilidade encontra-se suspensa por força de decisão judicial proferida nos autos da Ação Revisional n.º 1025069-08.2023.8.11.0041, débito esse no valor de R$ 134.104,38 (cento e trinta e quatro mil, cento e quatro reais e trinta e oito centavos).

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se, de fato, suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem, qual seja, a abstenção ou suspensão das anotações no nome do Agravante dos débitos discutidos nos autos da Ação Revisional n.º 1025069-08.2023.8.11.0041.

Em se tratando de tutela de urgência, dispõe o art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

É cediço que para fins de concessão de tutela de urgência ou antecipação da tutela recursal, conforme entendimento pacífico dos Tribunais, exige-se a presença concomitante de todos os requisitos exigidos pela lei processual, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Nesse contexto, vale registrar que a probabilidade do direito a ser analisada em sede de julgamento de agravo de instrumento, não pressupõe a certeza quanto ao julgamento final da ação, mas apenas a possibilidade de um resultado final ante a probabilidade do direito, que se verificará no curso do processo.

Desse modo, a tutela pretendida deve ser concedida, desde que a medida não seja irreversível, e havendo perigo de dano, como no caso dos autos.

No caso presente, verifica-se que o Agravante demonstrou em sua petição inicial o direito que pretende alcançar em sede de tutela de urgência, qual seja, que a Agravada se abstenha de inscrever o nome do Agravante no cadastro de inadimplentes, bem como remova as anotações efetivadas, relativamente aos débitos questionados judicialmente, e o perigo de dano proveniente da demora, que é a restrição de crédito.

Como se vê, o débito discutido nos autos é oriundo de uma série de contratos de crédito firmados pela empresa GLOBALMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A junto à Agravada, nos quais o Agravante figurou como avalista, contratos estes que são objeto da Ação Revisional n.º 1025069-08.2023.8.11.0041 movida pela empresa GLOBALMAX em face da Agravada, em que foi concedida a tutela de urgência para suspender os efeitos da mora e da restrição cadastral dos contratos, até o julgamento final da ação revisional (id.

190212181 – fls. 83-85).

Pelo que nos autos consta, a tutela foi concedida em 12/07/2023, conforme destaco abaixo:

(...)

Em 14/08/2023 a Agravada apresentou sua contestação (id.

190212181 – fls. 93-129), contudo em consulta realizada pela Agravante junto ao REFIN em
19/09/2023
verifica-se que a Agravada promoveu a anotação do débito no nome do Agravante em 01/08/2023, ou seja, mesmo ciente da decisão que determinou a suspensão dos efeitos da mora e das restrições cadastrais havidas em torno do referido débito.

E para que não haja dúvida acerca da mencionada anotação, entendo por bem reproduzir o extrato de consulta trazido pela Agravante (id.

190212181 – f. 25), vejamos:

Deveras, é notório que a anotação junto ao REFIN de débito suspenso por decisão judicial, traz reflexos negativos às atividades profissionais ou negociais do Agravante, conforme consta no id. 190212181 (fls. 27), vejamos:

Por fim, faz-se mister registrar, ainda, que o mérito da Ação
Revisional n.º 1025069-08.2023.8.11.0041 foi julgado, a ação foi parcialmente provida com a confirmação da liminar concedida, encontrando-se pendente de julgamento de recurso.

Nesse contexto, vale lembrar que a jurisprudência deste e. Tribunal, tem reconhecido a impossibilidade de anotação e manutenção de anotação em cadastros restritivos de crédito de dívidas que estão sendo discutidas em juízo
, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(...). Assim,
em face da controvérsia existente a respeito da exigibilidade do título, da sua quitação e da existência de pendência relativa à cobrança dos juros em face da duplicata discutida nos autos e de anteriores já quitadas, tem-se que a melhor solução, nesta fase preliminar, está na sustação do protesto, para que uma análise de maior amplitude dos fatos seja realizada no curso da ação principal. Em outro aspecto, é notório que os efeitos da restrição, advindos do protesto, trazem reflexos negativos às atividades profissionais ou negociais da Agravante
.”
(TJ-MT - RAI 10016419120218110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 09/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021) (Destaquei)

“CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR INOMINADA - PRETENDIDA MANTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CRÉDITO NO BANCO DE DADOS DA SERASA - IMPOSSIBILIDADE - DÍVIDA EXEQUENDA DISCUTIDA EM JUÍZO - SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA RESTRIÇÃO ATÉ JULGAMENTO DERRADEIRO DA DEMANDA PRINCIPAL - VERBA HONORÁRIA - OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO IMPROVIDO.

Estando a existência do débito gerador da negativação controvertida em Juízo, não é razoável manter o nome do devedor mau pagador no banco de dados de órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a própria existência da dívida pode ser afastada com o provimento final
.

A sentença não merece ser alterada no tocante à fixação da verba honorária, quando esta se mostra razoável e guarda consonância com os critérios estabelecido no § 3º do artigo 20 do CPC.”
(TJ-MT - RAC 20176/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/02/2012, Publicado no DJE 27/03/2012) (Destaquei)

“CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR INOMINADA - RESTRIÇÃO DE CRÉDITO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO (AVALISTA) - PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO PRINCIPAL - DISCUSSÃO DE MATÉRIA ALHEIA À AÇÃO SUB JUDICE - NÃO CONHECIMENTO - MÉRITO - PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA - IMPOSSIBILIDADE - DÍVIDA EXEQÜENDA DISCUTIDA EM JUÍZO - SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA RESTRIÇÃO ATÉ JULGAMENTO DERRADEIRO DA DEMANDA PRINCIPAL - RECURSO IMPROVIDO.

A pretensão cautelar, ao ser reclamada, desde que preenchidos os requisitos para o mister, deve obter prestação jurisdicional de imediato e de forma adequada, sob pena de ofender princípios fundamentais constitucionais (art. 5º, XXXV, CF).

Manter a restrição do crédito de devedor solidário porque não honrou com o pagamento da dívida ou, até mesmo, por não haver garantido a dívida que, aliás, possui garantia real, máxime que a obrigação está sendo exigida judicialmente, é expor o mesmo a ridículo, configurando abuso de poder
.”
(TJ-MT - RAC 01086647020088110000 MT, Relator: DIOCLES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 02/02/2009, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/02/2009)

(Destaquei)

De mais a mais, vale lembrar que o mérito do presente agravo se limita aos requisitos para a concessão da liminar para a abstenção de restrição ou suspensão das restrições de crédito no nome do Agravante de débito que está sendo discutido em outros autos judiciais (
Ação
Revisional n.º 1025069-08.2023.8.11.0041
), no qual a exigibilidade do débito foi suspensa, não se admitindo, nessa fase, a discussão acerca da legitimidade da restrição, bem como acerca da existência de dano e do pretendido dever de reparação.

Quanto à alegação de que o Agravante não foi parte na
Ação
Revisional n.º 1025069-08.2023.8.11.0041, registre-se que a suspensão do débito quanto ao devedor principal também o torna inexigível quanto ao fiador, que atua como garantidor do débito.

Com essas considerações, revogo a decisão monocrática lançada no id. 190925653 e
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento
, para reformar a decisão agravada para
conceder a tutela de urgência pretendida, determinando que a requerida se abstenha de inscrever o nome do Agravante no cadastro de inadimplentes, bem como remova as anotações efetivadas, relativamente aos débitos questionados judicialmente e que, por ordem judicial, encontram-se suspensos inclusive contra os devedores solidários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024